Tribunal: STJ
Processo: 0165677-54.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 49119 - SP (2025/0165677-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA DA SILVA MEDEIROS PAZIM
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE CAMPINAS - SP
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 105, inciso I, alínea da Constituição
f
Federal, compete a esta Corte processar e julgar originalmente a
reclamação para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões.
2. A reclamação, nos moldes propostos, objetiva preservar
jurisprudência
deste
Sodalício,
hipótese
não
contemplada
na
Carta Magna ou no artigo 988 do Código de Processo Civil que regula o
seu cabimento.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49578046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c934c824-c350-46e9-82de-dfcf363e7860

AgRg na RECLAMAÇÃO No 49119 - SP (2025/0165677-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA DA SILVA MEDEIROS PAZIM
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE CAMPINAS - SP
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 105, inciso I, alínea da Constituição
f
Federal, compete a esta Corte processar e julgar originalmente a
reclamação para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões.
2. A reclamação, nos moldes propostos, objetiva preservar
jurisprudência
deste
Sodalício,
hipótese
não
contemplada
na
Carta Magna ou no artigo 988 do Código de Processo Civil que regula o
seu cabimento.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de fls. 14
/16, pela qual não conheci da presente reclamação:

"Com efeito, observa-se que compete a este
Tribunal o julgamento de reclamação para garantir a
autoridade de seus julgados, o que não ocorreu no caso in
concreto, em virtude da inexistência de qualquer decisão
prolatada por este Sodalício em relação à reclamante." (fl.
15)

A defesa alega que o indeferimento da instauração do processo de
execução criminal sem a prisão da reclamante violou o que foi decidido nos Habeas
n. 779.814 e n. 312.561 e AREsp n. 445.578 julgados por este Tribunal.
Corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não traz fundamentos aptos a alterar a decisão impugnada
a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49577770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:39
Código de Controle do Documento: e7b1d02f-7421-4460-a894-dbf79054a06f

Conforme artigo 105, inciso I, alínea da Constituição Federal, compete a este
f
Sodalício processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas decisões. Em observância ao referido
dispositivo constitucional, o Regimento Interno do STJ prevê, em seu art. 187, que
"para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a
observância de julgamento proferido em incidente de assunção de competência,
caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na
primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária".
No caso em análise, a reclamante se insurge contra o descumprimento da
jurisprudência desta Corte, ao argumento de que houve o indeferimento da instauração
do processo de execução criminal sem a prisão da reclamante, o que é inadmissível,
pois esta hipótese não está contemplada na Carta Magna ou no artigo 988 do Código
de Processo Civil que regula o seu cabimento.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A TURMA RECURSAL TERIA
DEIXADO DE OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO.
MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A reclamação não é via adequada para
preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade
de suas decisões tomadas no próprio caso concreto,
envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a
reclamação. Não se pode pretender que, por intermédio do
instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto
. O precedente
de decisão proferida pela instância ordinária
indicado na exordial não possui efeito vinculante em
relação ao processo dentro do qual se pretende ver
resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, porquanto originado de demanda absolutamente
distinta" (AgInt na Rcl n. 46.424/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/3/2024
).
22/3/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl n. 48.274/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
,
20/5/2025
DJEN de
.)
26/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO
À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DO STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação constitucional é ação destinada à
tutela específica da competência e da autoridade das
decisões da Corte, exigindo-se, nesse último caso, a
demonstração de que há aderência estrita entre o objeto
do ato reclamado e o conteúdo do provimento jurisdicional
Documento eletrônico VDA49577770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:39
Código de Controle do Documento: e7b1d02f-7421-4460-a894-dbf79054a06f

exarado pelo Tribunal Superior, uma vez que a ação
reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal.
Precedentes.
2. Hipótese em que a parte reclamante se insurge
contra sentença que não teria observado enunciado da
Súmula do STJ e o princípio da irretroatividade da lei penal.
3. Nos termos da firme orientação desta Corte
Superior, a reclamação não tem cabimento como
sucedâneo recursal, não sendo adequada à preservação
de sua jurisprudência, mas sim à autoridade de decisão
tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas
no litígio do qual ela é originada. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na Rcl n. 46.846/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
1/10/2024
.)
7/10/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTROLE DA APLICAÇÃO DA SISTEMÂTICA DE
RECURSOS REPETITIVOS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra
decisão que rejeitou reclamação ajuizada para garantir o
processamento de Recurso Especial. A parte embargante
alega vícios processuais e busca a reforma da decisão
embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de vícios processuais que justifiquem a oposição
dos Embargos de Declaração.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são tempestivos,
mas não demonstram qualquer vício processual no julgado
questionado.
4. A decisão embargada foi suficientemente
fundamentada, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade.
5. A reclamação não é cabível para controle da
aplicação de entendimento firmado em recurso especial
repetitivo.
6. A parte embargante busca rediscutir o mérito já
apreciado, o que não é permitido em Embargos de
Declaração.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg na Rcl n. 47.499/DF, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
30/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49577770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:39
Código de Controle do Documento: e7b1d02f-7421-4460-a894-dbf79054a06f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0165677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.119 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00223683020158260114 223683020158260114
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MARCIA MARIA DA SILVA MEDEIROS PAZIM
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE CAMPINAS - SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA DA SILVA MEDEIROS PAZIM
ADVOGADO
: CRISTIANO MEDINA DA ROCHA - SP184310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE CAMPINAS - SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os
Srs.
Ministros
Messod
Azulay
Neto,
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C54260551540=<05<50434@
2025/0165677-4 - Rcl 49119 Petição : 2025/0044212-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:51:30
Código de Controle do Documento: 5A1E3AE8-0897-4B1F-8A50-BEB6A83FC4DB